Tribunal: TJPA
Processo: 0002721-54.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002721-54.2012.8.14.0028

APELANTE: GECILDE TEREZINHA LANDIM

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALAGAMENTO DE IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DE OBRAS DE SANEAMENTO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. ART. 945 DO CODIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, com o reconhecimento da culpa concorrente.

2. A Apelante ajuizou a ação requerendo a condenação do Ente Municipal ao pagamento de indenização, em decorrência dos danos ocasionados em sua residência, após a realização de obras de saneamento básico na rua, passando o imóvel a ficar abaixo do nível regular e sofrendo com inundações.

3. Embora a Recorrente afirme que a responsabilidade pelos danos é exclusiva do Apelado, constata-se que, apesar de o Recorrido ter autorizado a construção da residência, o planejamento e execução ficou sob o encargo da Recorrente, sendo coerente o entendimento adotado pelo Juízo de origem de que o evento danoso, consistente nos efeitos decorrentes de inundações também decorre de conduta atribuída à Apelante.

4. A perícia judicial atesta que, pelo Código de Obras do Município, a construção de imóvel até 60m2 estaria dispensada de apresentação de projeto e que “avaliando pelo bom senso e normas de construção não deveria ser construído”.

5. Tanto a conduta da Recorrente, ao construir o imóvel em nível abaixo do recomendado, como a omissão do Ente Público com o dever de fiscalização, contribuiu para a ocorrência dos danos e a configuração da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

6.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 08 a 15 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível processo nº 0002721-54.2012.8.14.0028 interposta por GECILDE TEREZINHA LANDIM contra o MUNICÍPIO DE MARABÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais ajuizada pela Apelante.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, na forma do art. 487, I do CPC, para condenar o Réu a indenizar o autor no percentual de 50% das despesas efetivamente desembolsadas com reparos destinados a amenizar os transtornos com inundações ocorridas na residência constante da causa de causa, valor a ser determinado em procedimento de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC.

Condeno ainda o Réu a implementar as medidas apontadas no laudo pericial de fls. 108/109 como necessárias a solucionar o problema das inundações verificadas no imóvel do autor.

Autorizo a compensação de valores, caso o Réu, no curso do processo de liquidação, comprove já ter implementado satisfatoriamente todas as medidas senatorias indicadas no laudo pericial e apresente os comprovantes de custos, de maneira a observa-se a atenuação da responsabilidade do ente em 50% também na obrigação indivisível.

Condeno os Réu ainda ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa corrigido.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Com o escopo de melhor gestão da unidade judiciária,
INDEPENDENTEMENTE DE NOVA CONCLUSO:

1- Na hipótese de interposição de Embargos de Declaração, intime-se a parte recorrida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, respondê-los, se quiser, nos termos do art. 1.023, § 2º do Código de Processo Civil;

ADVIRTO às partes que a interposição do recurso com efeitos manifestamente protelatórios ou com fins dissonantes dos do art. 1.022 do Código de Processo Civil sujeitar-lhes-á à aplicação das penalidades descritas no art. 1.026 desse mesmo código.

2- Interposta
APELAÇO, considerando-se as disposições do Código de Processo Civil, que determina a remessa do recurso independentemente de juízo de admissibilidade no Primeiro Grau de Jurisdição,
INTIME-SE a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,
ex vi
do disposto no artigo 1.010, § 1º do Código de Processo Civil;

3- Havendo APELAÇO ADESIVA, intime (m) -se o apelante (s) para apresentar (em) contrarrazões, em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, § 2º do Código de Processo Civil;

4- Com ou sem a juntada das contrarrazões – tanto da apelação quanto da adesiva, se houver, e
não se tratando o caso das hipóteses dos arts. 332, § 3º, 485, § 7º, 1.010, §2º, todos do Código de Processo Civil aqui já referido, e, após o cumprimento das demais formalidades
legais, inclusive a vistas ao
Ministério Público para parecer, se for o caso,
REMETAM-SE OS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA;

5 – À Unaj para as providências finais, intimando-se a (s) parte (s) para pagamento das custas eventualmente apuradas
LEVANDO-SE EM CONTA O VALOR DA CAUSA DE R$ 165.200,43,
e se no as havendo adimplidas, que se EXPEÇA certidão de crédito a ser encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda, com cópia à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJE/PA;

6- Nada sendo requerido, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, baixem-se os autos no sistema, arquivando-os devidamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo essa de expediente de comunicação.

Havendo o trânsito em julgado, faculto a parte promover o cumprimento de sentença por meio da plataforma virtual do PJE.

Em razões recursais, a Apelante aduz que a sentença merece reforma, pois a responsabilidade pelos danos é única e inteiramente do Município, que expediu alvará e autorizou a construção da residência sem ressalvas e, posteriormente, realizou obras de saneamento que ocasionaram danos ao imóvel.

Afirma que a alegação de culpa concorrente da vítima não se sustenta, uma vez que não poderia prever situações futuras não informadas pelo Ente Público.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão da Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

O recurso de apelação foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que se abstém de intervir por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, com o reconhecimento da culpa concorrente da Apelante.

A Apelante ajuizou a ação requerendo a condenação do Ente Municipal ao pagamento de indenização, em decorrência dos danos ocasionados em sua residência, após a realização de obras de saneamento básico na rua, passando seu imóvel a ficar abaixo do nível regular e sofrendo com inundações.

O Juízo de origem reconheceu a responsabilidade do Apelado e a ocorrência de culpa concorrente da Apelante.

Acerca do tema, o art. 945 do Código Civil estabelece:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

No caso concreto, embora a Recorrente afirme que a responsabilidade pelos danos é exclusiva do Apelado, constata-se que, apesar de o Recorrido ter autorizado a construção da residência, o planejamento e execução ficou sob o encargo da Recorrente, sendo coerente o entendimento adotado pelo Juízo de origem de que o evento danoso, consistente nos efeitos decorrentes de inundações também decorre de conduta atribuída à Apelante.

Ademais, esta circunstância é corroborada pela perícia judicial atestando que, pelo Código de Obras do Município, a construção de imóvel até 60m2 estaria dispensada de apresentação de projeto e que
“avaliando pelo bom senso e normas de construção não deveria ser construído, mas por outro lado a fiscalização não foi atuante a fim de embargar a construção pelo nível mais baixo, implica afirmar que os fiscais não têm esta visão? Por não ter feito seu trabalho?
”

Assim, tanto a conduta da Recorrente, ao construir o imóvel em nível abaixo do recomendado, como a omissão do Ente Público com o dever de fiscalização, contribuiu para a ocorrência dos danos e a configuração da culpa concorrente.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - REJEITADA -
IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA "NON EDIFICANDI" - DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - INOBSERVÂNCIA - OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS TARDIAMENTE PELO MUNICÍPIO PARA CONTENÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - IMÓVEL SITUADO PRÓXIMO A MICROBACIA HIDROGRÁFICA - DANOS ESTRUTURAIS AO IMÓVEL PARTICULAR - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - CULPA CONCORRENTE - CONFIGURADA -
VALOR DA CONDENAÇÃO -REDUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Nos termos da Teoria da Asserção, na análise da legitimidade de partes deve se ater aos limites das circunstâncias até então delineadas pelos litigantes em momento inicial do procedimento - Em que pese a teoria da responsabilidade objetiva adotada pelo artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica, para as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, a elas também se aplica a teoria da responsabilidade subjetiva, quando se tratar de um ato omissivo -
O ente público tem o poder-dever de agir, fiscalizando a atuação do particular, a fim de evitar a construção irregular de imóvel, sobretudo quando esta ocorre em área non edificandi, conforme a legislação municipal - Embora ciente do problema na rede de escoamento de precipitação, bem como dos danos causados ao imóvel por inundações, levaram-se muitos anos até que o ente municipal solucionasse a demanda, inércia que gerou prejuízos à parte autora
- Laudo pericial conclusivo no sentido de que a construção do imóvel se deu em área proibida, afetada por microbacia hidrográfica, e que o mau funcionamento da rede de escoamento ocasionou avarias ao imóvel em que reside a requerente, confirmando a responsabilidade do en te público e da parte autora pelos danos causados ao imóvel em questão -
Se Município e o particular lesado contribuíram para a ocorrência do dano, a indenização devida pelo primeiro deve atingir apenas a metade dos prejuízos sofridos, arcando o lesado com a outra metade, por aplicação analógica do sistema da compensação das culpas no direito privado
, motivo pelo qual a sentença apelada merece reforma - Os documentos trazidos apenas em grau recursal, que já existiam antes da prolação de sentença, mas que somente foram apresentados neste momento processual, além de não serem suficientes, por si sós, para comprovar a tese autoral, não podem ser admitidos, por não terem se submetido ao crivo do contraditório, pena de violação do devido processo legal - Conforme decidido pelo STF no RE nº 870.947/SE, bem assim o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo representativo de controvérsia - Resp nº 1.270.439/PR, o IPCA-E deve ser o índice de correção monetária para as condenações da Fazenda Pública, de créditos não tributários - Os juros moratórios devem ser calculados nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

(TJ-MG - AC: 10019090379785002 Alpinópolis, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS - DIREITO DE VIZINHANÇA - ESCOAMENTO DE ÁGUA -
INUNDAÇÃO DE CASA VIZINHA - CULPA CONCORRENTE
- DANOS MORAIS - QUANTUM. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio.
2. Diante da demonstração de que ambas as partes concorreram para os danos narrados na inicial, em razão da ausência de mecanismo eficaz de captação de água, assim como da construção irregular do imóvel, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente, o que enseja o rateio do prejuízo suportado, na proporção de 50% para cada parte, dada a equivalência das condutas.
3. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve considerar os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor).

(TJ-MG - Apelação Cível: 0118774-32.2013.8.13.0701, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 02/02/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2024)

Portanto, deve ser mantida a sentença com o reconhecimento da culpa concorrente e a obrigação do Ente Público de reparar 50% das despesas com a adequação do imóvel.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024